Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BOX COMERCIAL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PANDEMIA. COVID-19. FORÇA MAIOR. DESCONTO CONCEDIDO. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO.
1. É suficiente para o pedido de cobrança de aluguéis a prova do contrato de locação. A prova do pagamento compete ao réu, por se tratar de fato extintivo do direito.
2. A suspensão das atividades comerciais em razão da pandemia de covid-19 não desobriga ao pagamento dos aluguéis contratados, especialmente se os contratantes negociaram a redução de setenta por cento (70%) dos valores.
3. É válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção inserida no contrato de locação.
4. Apelação desprovida.